Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRECLUSÃO LÓGICA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIADOR. METODOLOGIA. IMÓVEL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO BEM. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Por outro lado, o erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 2.2. A obscuridade, por sua vez, é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 2.3. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
4. Quanto ao prequestionamento das normas indicadas pela Embargante, é cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.